Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734024-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento constante na petição de ID 63549046 e sobre os documentos anexados. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator